Tribunal: TJES
Processo: 5000692-97.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-97.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE OFÍCIO DE PRECEDENTES VINCULANTES (TEMAS 6 E 1234 DO STF). INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a condenação ao fornecimento de medicamento. O embargante alega que o Acórdão foi omisso por não ter analisado e aplicado, de ofício, teses fixadas pelo STF (Temas 6 e 1234; Súmulas Vinculantes 60 e 61), que estabelecem requisitos mais rigorosos para a concessão judicial de fármacos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise da existência de omissão em Acórdão que não se manifesta sobre precedentes vinculantes (Temas do STF) que não foram objeto do recurso principal. Verificação se a insurgência do embargante configura vício sanável pela via dos aclaratórios ou se representa mera tentativa de rediscussão do mérito.

RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o
art. 48 da Lei nº 9.099/95
c/c o
art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
.

O Acórdão embargado fundamentou de forma clara e completa o seu entendimento com base no conjunto probatório, não havendo qualquer vício a ser sanado.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas apenas sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

A pretensão do embargante não é sanar um vício, mas sim obter o rejulgamento da causa com base em argumentos novos (aplicação de ofício dos temas do STF), o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

A utilização dos embargos com o nítido propósito de reanálise do mérito, sem a demonstração de um dos vícios legais, configura o recurso como manifestamente protelatório.

Em conformidade com a jurisprudência do
STJ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ)
, o caráter protelatório do recurso impõe a aplicação da multa processual prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não providos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
Inexiste omissão no Acórdão que, ao decidir a lide, fundamenta sua conclusão no conjunto probatório, ainda que não se manifeste expressamente sobre teses de repercussão geral não arguidas no recurso principal. A oposição de embargos com o nítido propósito de rejulgamento da causa e reanálise probatória, sob o pretexto de omissão, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 48.

Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3), Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, 2018.

STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 13/10/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000692-97.2023.8.08.0004

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE OFÍCIO DE PRECEDENTES VINCULANTES (TEMAS 6 E 1234 DO STF). INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a condenação ao fornecimento de medicamento. O embargante alega que o Acórdão foi omisso por não ter analisado e aplicado, de ofício, teses fixadas pelo STF (Temas 6 e 1234; Súmulas Vinculantes 60 e 61), que estabelecem requisitos mais rigorosos para a concessão judicial de fármacos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise da existência de omissão em Acórdão que não se manifesta sobre precedentes vinculantes (Temas do STF) que não foram objeto do recurso principal. Verificação se a insurgência do embargante configura vício sanável pela via dos aclaratórios ou se representa mera tentativa de rediscussão do mérito.

RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o
art. 48 da Lei nº 9.099/95
c/c o
art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
.

O Acórdão embargado fundamentou de forma clara e completa o seu entendimento com base no conjunto probatório, não havendo qualquer vício a ser sanado.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas apenas sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

A pretensão do embargante não é sanar um vício, mas sim obter o rejulgamento da causa com base em argumentos novos (aplicação de ofício dos temas do STF), o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

A utilização dos embargos com o nítido propósito de reanálise do mérito, sem a demonstração de um dos vícios legais, configura o recurso como manifestamente protelatório.

Em conformidade com a jurisprudência do
STJ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ)
, o caráter protelatório do recurso impõe a aplicação da multa processual prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não providos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
Inexiste omissão no Acórdão que, ao decidir a lide, fundamenta sua conclusão no conjunto probatório, ainda que não se manifeste expressamente sobre teses de repercussão geral não arguidas no recurso principal. A oposição de embargos com o nítido propósito de rejulgamento da causa e reanálise probatória, sob o pretexto de omissão, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 48.

Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3), Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, 2018.

STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 13/10/2014.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 15301559) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte opôs embargos (ID 15528954), argumentando que a decisão judicial deixou de aplicar os parâmetros obrigatórios e vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Temas 6 e 1234 e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61. Sustenta que, por se tratar de matéria de observância obrigatória, o juízo deveria tê-la analisado de ofício, mesmo que não tenha sido arguida anteriormente no processo. Ressalta que, conforme as teses do STF, a concessão judicial desses medicamentos é excepcional e exige o preenchimento cumulativo de diversos requisitos. Entre eles, destaca a demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, a comprovação (com base em evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados) da eficácia do fármaco, a impossibilidade de substituição por alternativas do SUS e a incapacidade financeira do paciente. Ao final, frisa que um simples laudo médico assistente não é suficiente para atender a essas exigências.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)